Tribunal: TJDFT
Processo: 0724437-81.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724437-81.2022.8.07.0015 RECORRENTE: FARIA &amp; MELLO, CONSULTORIA E ADVOCACIA RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECEBIMENTO DA AÇÃO COMO IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. I - Após a publicação do edital de credores, o prazo para apontar a ausência de qualquer crédito é de 10 dias, art. 8o da Lei 11.101/05. II - Na demanda, o crédito da autora foi constituído em 26/11/2019, antes da publicação do segundo edital de credores, no qual foi incluída. Portanto, não se trata de habilitação retardatária, mas de impugnação intempestiva. Mantida a r. decisão de indeferimento da inicial. III - Apelação desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 7o, 8o e 10o, §6o, todos da Lei 11.101/05, ao considerar que se tratava de impugnação de crédito, quando na verdade, se tratava de habilitação de crédito retardatária. Assevera que o Tribunal a quo incorreu em erro in procedendo, pois não se utilizou do direito material para diferenciar os valores já habilitados, dos quais pretende ainda habilitar. Afirma que a “aplicação do art. 7o e 8o da referida Lei é equivocada, já que não se trata de impugnação de crédito uma vez que não havia crédito a ser impugnado à época do Edital da segunda relação de credores. Em verdade, o crédito foi surgir de fato, após o trânsito em julgado no dia 24/05/2021, e a certidão para habilitação do crédito retardatário, apenas em 10/05/2022, quase 1 (um) ano depois”. Articula que é possível habilitar os créditos no quadro geral de credores de forma retardatária. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 7o, 8o e 10o, §6o, todos da Lei 11.101/05 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48840993): (...) A apelante-autora pretende a habilitação de crédito retardatário, relativo a honorários sucumbenciais arbitrados em seu favor no processo no 0724877.61.2018.8.07.0001, no valor atualizado até 08/08/2019 de R$ 2.913,38, nos termos da certidão de crédito expedida em 10/5/2022 (id 46963932). 12. O MM. Juiz recebeu a petição como impugnação ao crédito e indeferiu a inicial, sob o fundamento de intempestividade para impugnação de créditos, porque a sentença que constituiu o crédito foi publicada em 28/11/2019, e a apelante-autora já estava inscrita na segunda relação de credores, de 27/2/2020, razão pela qual ela deveria ter impugnado ou pedido retificação de seu crédito. 13. Dispõem os arts. 7o, 8o, caput, e 10o, §§ 5o e 6 o, todos da Lei 11.101/05: (...)14. Verifica-se que a recuperação judicial da apelada-ré foi deferida em 19/8/2019 (id. 42533709, autos da recuperação judicial no 0718798-87.2019.8.07.0015). A segunda relação de credores foi publicada em 27/2/20, a qual foi homologada e iniciada a recuperação judicial (id. 50920454, autos 0718798- 97.2019.8.07.0015) 15. O crédito que a apelante-autora pretende habilitar, decorre de sentença proferida em 26/11/19, nos autos 0724877-61.2018.8.07.0001, em que a apelada-ré foi condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação. 16. Ou seja, a sentença que declarou o crédito foi proferida antes do edital da segunda habilitação de credores, e a agravante-autora deveria ter impugnado o edital para apontar a ausência de seu crédito, nos termos do art. 8o da Lei 11.101/05, acima transcrito. 17. Trata-se de prazo peremptório, e não pode a agravante-autora valer-se da habilitação retardatária do crédito, ajuizada em 14/10/22, quando deveria ter impugnado o edital que não incluiu o seu crédito, publicado em 27/2/20. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, o entendimento do órgão julgador encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, é intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no caput do art. 8o da Lei n. 11.101/2005, não sendo possível recebê-la como impugnação retardatária, considerando o caráter peremptório específico do prazo expressamente estipulado pela lei de regência. 2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 1.822.979/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028